Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-29.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO DO FORNECEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. DESCONTO INDEVIDO DE CHEQUES. NEGATIVAÇÃO EFETIVADA. DANO MORAL CONFIGURADO NA MODALIDADE “IN RE IPSA”. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a empresa ré E. A. Carvalho Distribuidora de Vidros, Ferragens e Acessórios – ME (Star Vidros), em desfavor da r. sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião - DF, que julgou procedente o pedido da autora para declarar a rescisão do contrato; condenar a ré na obrigação de fazer de devolver à autora as cártulas de cheques outrora dadas em pagamento dos produtos e serviços que não foram entregues e prestados pela ré e; condená-la ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.
2. A ré, ora recorrente, alega a inexistência de qualquer contrato entre as partes. Aduz que recebeu o cheque da pessoa conhecida como Fred, que o repassou para pagar uma compra efetuada. Assevera que não praticou conduta ilícita que violasse a honra e/ou a imagem da autora; e que somente enviou o nome da autora a protesto, em razão da cártula bancária por ela emitida ter sido devolvida por ausência de fundos. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora. A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado (Id. 20.315.494).
3. Mérito. Em que pesem os argumentos da recorrente, existem nos autos elementos aptos a demonstrar a negociação indicada pela autora na inicial. Neste sentido, verifico que a prova testemunhal demonstrou de forma satisfatória que os serviços foram contratados junto à empresa ré e não foram executados. O responsável pela empresa ré apresentou versões bem contraditórias para os fatos indagados. Além de não comprovar os fatos alegados em sua defesa, a ré não demonstrou o cumprimento do contrato.
4. A contradição da versão defensiva resta demonstrada até em relação a devolução da cártula bancária, que a ré alega que foi motivada pela ausência de fundos; quando a cópia do cheque coligida pela própria ré(Id. 20.315.429) corrobora que ele foi devolvido pela alínea no 21 (contra ordem - sustação por desacordo comercial), consoante comprovam os documentos Id. 20.314.849 e Id. 20.314.853.
5. Assim, não existindo qualquer prova da execução dos serviços ou da restituição do valor pago pela consumidora, a rescisão contratual e a devolução dos cheques outrora entregues para pagamento, são medidas que se impõem.
6. Dano Moral. A 4a Turma do Col. STJ entende que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes prescinde de prova do dano moral, que é satisfeita com a demonstração da existência da anotação negativa no rol dos maus pagadores, configurando assim, dano in re ipsa, que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Neste sentido: (AgRg no AREsp 217.520/RS, Caso: Global Village Telecom Ltda – GVT versus Leila Regina de Azevedo Faria, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14.05.2013).
7. Na aferição do valor da indenização por dano moral há que se considerar a finalidade da condenação: compensação, punição e prevenção. A primeira delas se caracteriza como uma função compensatória a fim de satisfazer a vítima face da privação ou violação dos seus direitos da personalidade. A finalidade de punição visa à sanção do agente causador do dano com o dever de reparar a ofensa imaterial com parte de seu patrimônio. Por último a função pedagógica-preventiva tem o fito de desestimular a prática futura de semelhante ilicitude.
8. Assim, considero que o quantum fixado pelo Douto Juízo Monocrático, R$ 3.000,00(três mil reais) observou, também, os critérios gerais de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como o grau de culpa do ofensor, o potencial econômico, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, sem caracterizar o enriquecimento ilícito da vítima e; portanto, deve ser mantido.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 20%(vinte por cento) do valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
11. Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.